Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO. ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado proposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 1.642,52 debitada indevidamente da conta corrente da autora, corrigida pelo INPC desde a data do débito e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 56111108), a recorrente/autora afirma que, em 30/08/2023, realizou acordo com o banco recorrido a fim de parcelar uma dívida, negociando-se o pagamento de uma entrada de R$ 350,00, com vencimento em 31/08/2023, e mais seis parcelas mensais de R$ 296,36. No entanto, sustenta que, em 30/08/2023, o seu salário foi debitado pela recorrida de forma integral, totalizando R$ 1.642,52. Alega que os boletos das demais parcelas continuaram a ser emitidos normalmente, configurando cobrança em duplicidade. Postula, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pela retenção salarial indevida, e à repetição de indébito em dobro.
3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 56110801). Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo único do art. 42, do Código de Processo Civil, dispõe que “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Ainda, de acordo com, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a repetição do indébito em dobro depende da existência de má-fé ou engano injustificável.
5. No caso dos autos, é incontroverso que foi realizado acordo entre as partes no dia 30/08/2023, bem como que houve a retenção da verba salarial da recorrente no mesmo dia.
6. O contrato entabulado entre as partes permitia, de acordo com a cláusula 13.2, o débito de valores em conta corrente/salário do valor total, mínimo ou parcial da fatura, em virtude do atraso do pagamento em mais de quatro dias (ID 56110788, pág. 34). Assim, em princípio, a retenção dos valores foi realizada dentro dos parâmetros legais, uma vez que o pagamento da fatura estava atrasado em 158 dias. Destaca-se, ademais, que o débito e o acordo foram realizados no mesmo dia, sendo possível vislumbrar a existência de engano justificável nas ações da recorrida, considerando-se o exíguo prazo decorrido entre os dois fatos. Desse modo, ante a ausência de má-fé ou engano injustificável, a devolução dos valores indevidamente debitados deve ser feita de maneira simples, como fixado em sentença. Nesse sentido: Acórdão 1821971, 07134936820238070020, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.
8. Isso posto, uma vez verificado o equívoco, o recorrido deveria ter providenciado a devolução dos valores indevidamente retidos, uma vez que entabulou acordo com a recorrente, o que não aconteceu no caso concreto. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para embasar a condenação em danos morais. Todavia, o valor debitado pela instituição financeira comprometeu a integralidade das verbas salariais da recorrente, afetando-lhe diretamente a dignidade e a subsistência, não se tratando, portanto, de situação de mero aborrecimento. (Acórdão 1811764, 07075758620238070019, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024). Assim, merece reforma a sentença recorrida para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais à recorrente, valor proporcional ao prejuízo suportado pela recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar o recorrido ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais à recorrente.
10. Sem honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.